Tribunal: TJSP
Processo: 1017810-90.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO – Comprovadas a existência de relação jurídica entre as partes e a dívida contraída pela parte autora junto ao réu, sendo legítima a inscrição do nome do requerente em bases de dados de órgãos de proteção ao crédito. Negativação do nome do devedor que

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO – Comprovadas a existência de relação jurídica entre as partes e a dívida contraída pela parte autora junto ao réu, sendo legítima a inscrição do nome do requerente em bases de dados de órgãos de proteção ao crédito. Negativação do nome do devedor que decorreu de exercício regular de direito da instituição ré – Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1017810-
90.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ANDERSON
ALEXANDRE MARCONDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017810-90.2018.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO N° 30.981
APELAÇÃO No 1017810-90.2018.8.26.0405
COMARCA: OSASCO 8a V.C.
APELANTE: ANDERSON ALEXANDRE MARCONDES (JUST. GRAT)
APELADO: BANCO BRADESCO S.A
MM. JUÍZA: Mariana Horta Greenhalgh
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
IMPROCEDÊNCIA

PRETENSÃO
DE
REFORMA
-
DESCABIMENTO Comprovadas a existência de relação jurídica
entre as partes e a dívida contraída pela parte autora junto ao réu,
sendo legítima a inscrição do nome do requerente em bases de
dados de órgãos de proteção ao crédito. Negativação do nome do
devedor que decorreu de exercício regular de direito da instituição
ré Sentença mantida. Recurso desprovido.
Vistos...
Ação declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada
com
indenização
por
danos
morais,
julgada
improcedente (fls. 99/101).
Inconformado, o autor interpõe recuso de apelação,
no qual sustenta que não restou demostrada a legitimidade do
débito discutido nos autos. Pugna pela condenação do banco
réu em indenização, a título de danos morais. Persegue, nos
aludidos termos, a reforma da sentença recorrida (fls.
103/107).
Tempestivo, desprovido de preparo ante a gratuidade
concedida e respondido, o recurso está pronto para julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017810-90.2018.8.26.0405 -Voto no
3
O recurso é desprovido.
Consoante se verifica dos autos, a instituição
financeira
ré
logrou
demonstrar
a
existência
de
relacionamento jurídico-mercantil com o autor, que possui
produtos e serviços ativos perante a instituição financeira
apelada.
Os documentos de fls. 77/87 juntados com a defesa
ofertada aos autos, denotam que o autor foi correntista do
banco réu, fato não negado pelo autor, que salienta apenas,
que não é devedor do valor cobrado pelo apelado.
Contudo, a prova documental denota que o autor
apelante realizou dois empréstimos bancários e encontra-se em
situação
de
inadimplência
contratual,
não
havendo
verossimilhança na alegação trazida por aquele, de que
somente seria devedor de um dos contratos celebrados com a
instituição financeira.
Bem por isso, correta a conclusão do d. magistrado
da causa ao deixar assentado na sentença recorrida que: “O
banco, em contestação, comprova manter relação jurídica com o
autor, decorrente da abertura de conta corrente (fl. 37), bem
como que o mesmo tomou dois empréstimos pela internet, nos
valores de R$ 1.000,00 e R$ 3.416,02, mas não efetuou o
pagamento das respectivas parcelas (fls. 77/87), encontrando-
se, pois, inadimplente. Diante de tal quadro, a análise de
todo o conjunto probatório dos presentes autos converge para
o acolhimento das alegações na defesa apresentada pela ré,
consistente
na
regularidade
da
contratação
e,
por
conseguinte, no exercício regular de direito pela negativação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017810-90.2018.8.26.0405 -Voto no
4
em razão do inadimplemento do débito apontado” (fls. 99).
Assim, evidenciada a higidez do débito apontado e
sua natureza, bem como o inadimplemento por parte do autor,
depreende-se que a inclusão do nome dele nas bases de dados
dos órgãos de proteção ao crédito decorreu de exercício
regular de direito, não havendo que se falar em danos morais
no caso concreto.
Por fim, necessário atentar para a necessidade de
majoração da verba honorária destinada ao patrono da parte
vencedora.
Na esteira do § 11, do artigo 85, do Código de
Processo Civil em vigor: “O tribunal, ao julgar o recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta
o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, fixados em primeira instância os
honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor
da causa, de rigor a majoração da verba de sucumbência para
15% sobre a mesma base, nos termos da legislação processual
vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a
solução da demanda.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, com a
majoração da verba honorária nos termos do art. 85, §11, do
Código de Processo Civil em vigor, ressalvada a gratuidade de
justiça anteriormente concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017810-90.2018.8.26.0405 -Voto no
5
WALTER FONSECA
RELATOR